Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-22.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I - Não se conhece dos embargos de declaração quando a parte não aponta na decisão colegiada a existência de omissão; obscuridade; contradição ou erro material.
II - Não se conheceu do recurso.